Tribunal: TJSP
Processo: 1013603-11.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Preliminares afastadas. Higidez da perícia. Laudo pericial elaborado com tecnicidade e objetividade, dentro dos limites da designação. Abastecimento de combustível adulterado. Danos ao sistema de injeção de caminhão. Laudo pericial que confirma contaminação do combustível e nexo causal com os danos.

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Preliminares afastadas. Higidez da perícia. Laudo pericial elaborado com tecnicidade e objetividade, dentro dos limites da designação. Abastecimento de combustível adulterado. Danos ao sistema de injeção de caminhão. Laudo pericial que confirma contaminação do combustível e nexo causal com os danos. Danos materiais comprovados em parte. Dano moral não configurado. Falha no serviço que não ultrapassa o aborrecimento cotidiano. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos.